Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016135-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO - ME - CNPJ: 18.446.095/0001-37 (APELANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), PROTENDIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.023/0001-04 (APELANTE), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), PROTENDIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.023/0001-04 (APELADO), EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO - ME - CNPJ: 18.446.095/0001-37 (APELADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CULPA RECÍPROCA – EVIDENCIADA – PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS RELATÓRIOS MENSAIS – PREVISÃO CONTRATUAL – PARTE RÉ – NÃO FORNECIMENTO DO VEÍCULO – NÃO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CALCULADO CONFORME PROVA DOCUMENTAL – APLICABILIDADE DA LEI No 4.886/65 – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

Comprovada a culpa recíproca das contratantes, o valor da indenização deve ser calculado de acordo com as provas da efetiva prestação do serviço.

Incontroverso o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, e sabendo as contratantes que a autora não estava devidamente registrada, não podem se beneficiar da própria torpeza quanto ao pedido de inaplicabilidade da Lei no 4.888/65, quando acionada judicialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020